Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar a condenação, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.